Tribunal: TJES
Processo: 0007167-32.2020.8.08.0014
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007167-32.2020.8.08.0014

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: GISELY COSTA DE BRITTO

ARGUIDO: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 145, CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

1. As hipóteses de suspeição de parcialidade do magistrado encontram-se previstas de forma taxativa no art. 145, do CPC. Precedentes.

2. A Exceção de Suspeição oposta sem a demonstração de indício da falta de isenção do magistrado na condução e julgamento do feito deve ser julgada improcedente.

3. A prolação de decisões desfavoráveis ao Excipiente não caracteriza, por si só, a parcialidade do julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente a Exceção de Suspeição.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0007167-32.2020.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

EXCIPIENTE : GISELY COSTA DE BRITTO

ADVOGADO : KLEBER BUSSINGER PEREIRA - OAB ES9104000A

EXCEPTO : JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CÍVEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste na arguição de suspeição do MM. Magistrado da 1ª Vara Cível de Colatina, Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, com base na alegada parcialidade do Excepto na condução da Ação de Cobrança nº 0008219-97.2019.8.08.0014, extinta com homologação de desistência, relativamente à condenação da Excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Muito bem.

O art. 145, do Código de Processo Civil, estabelece de forma taxativa as hipóteses de suspeição do magistrado, nos seguintes termos,
verbis:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Sobre o assunto, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC DE 2015. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC de 2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição.

2. Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar suspeição.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt na ExSusp n. 267/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. NÃO CONHECIMENTO. ELEMENTOS DA PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR.

1. Não se conhece do agravo do art. 1021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Incidência da Súmula 182/STJ.

2.
É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos descritos com as decisões por ele proferidas.

Precedentes.

3. "
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
" (AgInt na ExSusp 108/PA, Corte Especial, DJ 28.5.2012.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na ExSusp n. 249/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

E, ainda, destaco os seguintes excertos deste E. Tribunal de Justiça:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES ELENCADAS TAXATIVAMENTE NO CPC. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA. INCIDENTE REJEITADO. 1)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o enquadramento da situação concreta a uma das hipóteses legais de suspeição é pressuposto básico para o afastamento do juiz excepto, sendo certo que a prolação de decisões contrárias ao interesse da parte ou a suposta morosidade na tramitação do feito não se enquadra em nenhuma delas.
2)
Por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural, a arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando demonstrada de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC.
3) Exceção de suspeição rejeitada. (Data: 03/Aug/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5006210-18.2021.8.08.0011 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. FUNDAMENTAÇÃO ALICERÇADA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROPOSTA EM OUTRO PROCESSO APÓS ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE CARACTERIZADORA DA QUEBRA DE ISENÇÃO DO AUXILIAR DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE APROVEITAMENTO DA PROVA DO OUTRO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 480 DO CPC NESSA FASE. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ART. 468 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ausência de hipótese de suspeição do perito prevista no Art. 145 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Precedentes do STJ. 2
. Não há comprometimento da parcialidade do perito pela arguição de sua suspeição em outra demanda, o que, inclusive, ocorreu já após a realização do laudo pericial naquele caso, por motivos relacionados às conclusões técnicas do profissional, com apontamento genérico do Art. 145, IV, do CPC, que se refere ao interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, que não ficou evidenciado. 3. As partes transacionaram na outra demanda antes da conclusão da fase instrutória, e o julgador de origem indeferiu o pedido formulado pela agravada de produção de prova emprestada, sendo que será realizada uma nova prova pericial nos autos de origem, que não se confunde com segunda perícia do Art. 480 do CPC. 4. Não se identifica ofensa ao devido processo legal pelo fato de o perito ter realizado perícia no outro processo ajuizado pelo condomínio do mesmo edifício. 5. Não configurada hipótese de substituição do perito com base no art. 468 do CPC. 6. O perito é um auxiliar do juízo, e inexistindo causa de impedimento ou suspeição, detendo ele conhecimento técnico ou científico e cumprindo escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, não há motivo para sua substituição, cabendo à parte interessada indicar assistente técnico de sua confiança, que acompanhará a realização da perícia e poderá entregar parecer técnico ao julgador, destinatário final da prova. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 20/May/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003932-14.2020.8.08.0000 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ARTIGO 135, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ROL TAXATIVO - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO CONFIGURADA. 1.
A relação de causas a que se refere o art. 135, do Código de Processo Civil, é taxativa, segundo reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito do tema.
2. A interposição de ¿exceção de suspeição¿ anterior, ainda pendente de julgamento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses a que se refere a lei processual civil (artigo 135, do Código de Processo Civil). 3. Exceção rejeitada. (TJES, Classe: Exceção de Suspeição, 100080016049, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/11/2008, Data da Publicação no Diário: 15/12/2008)

No caso em julgamento, a Excipiente não demonstrou qualquer conduta do MM. Magistrado passível de mitigação de sua imparcialidade, mormente acerca de algum interesse que o mesmo teria com o favorecimento da parte contrária ou, ainda, em prejudicá-la. De fato, a oposição da presente Exceção demonstra, apenas, irresignação quanto à decisão desfavorável prolatada pelo julgador, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A referida decisão mereceria, apenas, mera interposição de recurso (que fora manejado pela parte) e não representa nem mesmo indício da falta de isenção do magistrado na condução e julgamento do feito.

Ademais, outra circunstância relevante autoriza a rejeição do presente incidente. A própria condenação da multa objeto da pretensão manifestada na Exceção foi
afastada

pelo juízo de origem, o qual acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela parte, para reformar a condenação por litigância de má-fé, conforme andamento processual.

Em assim sendo, inexiste qualquer suspeita de parcialidade do MM. Magistrado.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a Exceção de Suspeição oposta e determino o arquivamento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)